Tribunal: TJDFT
Processo: 0759939-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. DELITO DE NATUREZA FORMAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas colacionadas aos autos evidenciam a configuração do delito de ameaça praticado pelo apelante em desfavor da vítima, que, em momento de alteração comportamental, ameaçou a ofendida de causar-lhes mal injusto e grave. Por essa razão, o édito condenatório deve ser mantido.
2. Tratando-se de delito cometido em ambiente doméstico e familiar, é sabido que a palavra da vítima é de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos, quando em consonância com outros elementos de convicção acostados aos autos, como no presente caso.
3. O delito de ameaça possui natureza formal e se configura com a promessa de um mal injusto e grave, de sorte que a consumação se verifica no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça e que esta seja suficiente para abalar a sua tranquilidade psíquica.
4. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do apelante-réu ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. Apelação conhecida e desprovida.